Tribunal: TJBA
Processo: 8075787-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075787-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: IRLAN FAHEL LEONEL FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDUARDO NAMBU

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO INPC. CUMULAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PRECEDENTE DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no âmbito de cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários.

A decisão embargada reconheceu a aplicação do índice INPC, nos termos fixados pela sentença exequenda, e confirmou a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário.

O embargante sustenta omissões e contradições no acórdão, apontando: (i) suposta divergência entre o índice INPC e a Tabela Prática do TJSP mencionada na sentença; e (ii) ausência de análise do precedente REsp 1.757.033/DF, do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão quanto à fixação do índice de correção monetária, diante da menção à Tabela Prática do TJSP;
(ii) saber se a ausência de menção expressa ao REsp 1.757.033/DF configura vício de omissão, em razão da vedação à cumulação de multa e honorários sobre a mesma base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema da correção monetária, ao afirmar que o índice aplicável é o INPC, conforme sentença exequenda, afastando a aplicação da Tabela TJSP.

A ausência de menção direta ao precedente REsp 1.757.033/DF não caracteriza omissão, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente, ao reconhecer a incidência automática da multa e dos honorários prevista no art. 523, §1º, do CPC.

É pacífico que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Os embargos não evidenciam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão, revelando-se como mero inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, mantendo inalterada a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.